Tribunal: TJMT
Processo: 1032445-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
II) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação da exceção prevista no § 1o do artigo 833 do CPC, alegando que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de dívida decorrente da aquisição de equipamentos médico-hospitalares essenciais à atividade-fim da embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não analisar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do § 1o do artigo 833 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme artigo 1.022 do CPC.
4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão fundamentou-se de forma clara no reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do artigo 833, IX, do CPC.
5. A agravada demonstrou, mediante extratos bancários e termos de contratualização, que os valores bloqueados decorrem de repasses públicos vinculados à prestação de serviços de saúde, atraindo a proteção conferida pelo dispositivo legal.
6. A impenhorabilidade reconhecida não se trata de mera presunção, mas de um direito amparado por elementos probatórios suficientes para afastar a pretensão da embargante.
7. Os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já analisada, o que é inadmissível na via recursal utilizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC aplica-se aos valores provenientes de repasses públicos vinculados à prestação de serviços de saúde, desde que comprovada sua destinação específica.
2. A existência de dívida relacionada à aquisição de bens essenciais à atividade-fim do devedor não afasta, por si só, a proteção conferida pelo artigo 833, IX, do CPC, quando os valores bloqueados forem de origem pública e destinados compulsoriamente à área da saúde.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 833, IX.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032445-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (AGRAVANTE), FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL - CNPJ: 11.285.282/0001-37 (AGRAVADO), Luciano Guerra Gai Gai registrado(a) civilmente como LUCIANO GUERRA GAI - CPF: 999.901.051-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação da exceção prevista no § 1o do artigo 833 do CPC, alegando que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de dívida decorrente da aquisição de equipamentos médico-hospitalares essenciais à atividade-fim da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não analisar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do § 1o do artigo 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme artigo 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão fundamentou-se de forma clara no reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do artigo 833, IX, do CPC.

5.

A agravada demonstrou, mediante extratos bancários e termos de contratualização, que os valores bloqueados decorrem de repasses públicos vinculados à prestação de serviços de saúde, atraindo a proteção conferida pelo dispositivo legal.

6.

A impenhorabilidade reconhecida não se trata de mera presunção, mas de um direito amparado por elementos probatórios suficientes para afastar a pretensão da embargante.

7.

Os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já analisada, o que é inadmissível na via recursal utilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC aplica-se aos valores provenientes de repasses públicos vinculados à prestação de serviços de saúde, desde que comprovada sua destinação específica.

2.

A existência de dívida relacionada à aquisição de bens essenciais à atividade-fim do devedor não afasta, por si só, a proteção conferida pelo artigo 833, IX, do CPC, quando os valores bloqueados forem de origem pública e destinados compulsoriamente à área da saúde.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 833, IX.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
em face da
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
,
mantendo inalterada a decisão que re
conheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados pertencentes a
embargada
.

Para tanto,
a
embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à aplicação da exceção prevista no § 1o do artigo 833 do CPC, haja vista que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de dívida oriunda da aquisição de equipamentos médico-hospitalares, diretamente relacionados à atividade-fim da embargada.

Defende que a penhora parcial deveria ser admitida, de modo a garantir a satisfação do crédito exequendo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante relatado, os embargos de declaração visam suprir suposta omissão do acórdão, sob o argumento de que não foi analisada a exceção à impenhorabilidade prevista no § 1o do art. 833 do Código de Processo Civil, que permite a penhora de bens quando a dívida está diretamente relacionada à sua aquisição ou utilização na atividade essencial do devedor.

Contudo, não há qualquer vício a ser sanado, pois o Acórdão fundamentou-se de forma clara e adequada quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, conforme dispõe o artigo 833, IX, do CPC, diante da comprovação documental apresentada pela embargada de que os recursos em questão são de origem pública e destinados à aplicação compulsória na área da saúde.

Conforme assentado na decisão embargada, a agravada demonstrou, mediante a juntada de extratos bancários e termos de contratação, que os valores bloqueados decorrem de repasses públicos vinculados à prestação de serviços de saúde, situação que atrai a proteção conferida pelo dispositivo legal mencionado. Assim, a impenhorabilidade reconhecida no acórdão não se trata de mera presunção, mas sim de um direito amparado por elementos probatórios suficientes para afastar a pretensão da embargante.

Dessa forma, resta evidente que os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, pretendendo rediscutir matéria já analisada e decidida pelo acórdão embargado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025